Tribunal: TJMT
Processo: 0012641-12.2015.8.11.0002
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0012641-12.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[WANDERLEIA GOMES DE CASTRO - CPF: 017.606.721-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
HOME CARE

-

RELATÓRIO DO NAT –
INDICAÇÃO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR POR EQUIPE MULTIDISCIPLINAR
– PRESCINDIBILIDADE DO PLEITEADO ATENDIMENTO -

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A disponibilização de
home care
pelo Poder Público exige a demonstração da imprescindibilidade do serviço.

A inexistência de provas quanto à imprescindibilidade do atendimento na modalidade
home care
implica a manutenção da decisão recorrida que julgou improcedente o pedido inicial.

A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Apelação Cível interposta em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande,
M.M. Dr.

Alexandre Elias Filho
, na Ação Cominatória para Cumprimento de Obrigação de Fazer intentada por
WANDERLEIA GOMES DE CASTRO
, assistida pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
em face do
ESTADO DO MATO GROSSO
e do
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE,
que julgou improcedente a ação
(ID 11692970).

Irresignada, a recorrente afirma que tem 30 anos e foi diagnosticada com ATAXIA CEREBELAR HEREDITÁRIA (CID G11), que consiste na incapacidade de coordenar movimentos voluntários, não relacionados com deficiência motora, observada em pacientes com distúrbios cerebrais.

Narra que laudo médico indica internação domiciliar (
Home Care
), com nível de complexidade básico, para sua melhor qualidade de vida e evitar complicações respiratória e cardiovasculares.

Sustenta que o Núcleo de Apoio Técnico, em dissonância com o laudo médico apresentado, concluiu que a apelante não depende de aparelhos (ventilação), por isso pode receber tratamento domiciliar por equipe multidisciplinar.

Enfatiza que, diferentemente do que restou consignado na sentença recorrida, o próprio atestado médico demonstra urgência no tratamento da apelante por meio de
Home Care
.

Insiste que a saúde é direito fundamental do cidadão, cujo encargo incumbe ao Estado prestar a todos, conforme estabelecido constitucionalmente.

Por isso, requer o provimento do recurso de apelação para reformar a sentença objurgada (ID 11692971/72).

Os entes estatais, Estado de Mato Grosso e município de Várzea Grande, contrarrazoaram o apelo rechaçando as alegações aventadas nas razões recursais (ID 11692974, 1162929777).

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou pelo provimento do recurso (ID 11692983).

O e. Re
lator, à época, determinou o encaminhamento desta apelação à Turma Recursal Única deste Estado, para processamento e julgamento (ID 11692985), que procedeu a devolução (ID

23288496).

Ao aportar os autos neste Tribunal, o e. Relator deu regular seguimento ao apelo (ID 3844976).

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz De Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Apelação Cível interposta em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande,
M.M. Dr.

Alexandre Elias Filho
, na Ação Cominatória para Cumprimento de Obrigação de Fazer intentada por
WANDERLEIA GOMES DE CASTRO
, assistida pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO,
em face do
ESTADO DO MATO GROSSO
e do
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
, que julgou improcedente a ação
(ID 11692970).

Narra a recorrente, com 30 anos, que foi diagnosticada com ATAXIA CEREBELAR HEREDITÁRIA (CID G11), que consiste na incapacidade de coordenar movimentos voluntários, não relacionados com deficiência motora, observada em pacientes com distúrbios cerebrais.

Sustenta que, embora o laudo médico indique tratamento de internação domiciliar (
home care
), com nível de complexidade básico, o Núcleo de Apoio Técnico, em contraposição, concluiu que a apelante, por não depender de aparelho (ventilação), pode receber tratamento domiciliar por equipe multidisciplinar.

Enfatiza que a saúde é direito do cidadão e deve ser assegurada a todos pelos entes estatais, notadamente quando restar demonstrado a enfermidade e a necessidade do tratamento médico atestado por profissional habilitado.

O recurso reúne os pressupostos objetivos e subjetivos próprios. É tempestivo e foi devidamente arrazoado. A parte recorrente é legítima e tem interesse na reforma da decisão atacada. E, o instrumento processual eleito – Apelação - é o adequado. Logo, é caso de conhecimento.

A controvérsia gira em torno de saber se a apelante, portadora de Ataxia Cerebelar Hereditária (CID G11), tem imprescindibilidade da internação domiciliar (
Home Care
) para tratamento de sua enfermidade.

Consta que a autora da demanda, ora apelante, com 30 anos, é portadora de Ataxia Cerebelar Hereditária (CID G11), conforme comprova o atestado médico acostado no ID 11690991.

Revela o citado atestado, subscrito pelo médico Waldemir Malheiros Correia, especialista na área de Neurologista, CRM 4317, que o tratamento adequado para enfermidade que acomete a paciente, ora recorrente, é a internação domiciliar (
Home Care
). Todavia, não se fez acompanhado de exames complementares.

Por outro lado, o relatório do Núcleo de Apoio Técnico concluiu que:

“(...) 4.
A INTERNAÇÃO DOMICILIAR SEMPRE DE CARATER ABSOLUTAMENTE ELETIVO, somente devendo ocorrer quando o paciente está em condição clínica estabilizada, com estrutura física e profissional de equipe de Home Care bem estabelecida.

5
. A indicação de internação domiciliar. Neste caso, não parece estar bem estabelecida, visto que a requerente não é dependente de aparelhos (ventilação), e tem, em princípio, condições de receber, somente, atendimento domiciliar por equipe multidisciplinar do programa saúde da família, com fisioterapia, orientação nutricional, fonoaudiologia e de cuidados.

6. Há indiscutivelmente a necessidade de um cuidador.

7.

Não

há qualquer urgência e/ou emergência no caso em tela
. (...)” (grifo nosso) (ID 11690995)

A equipe multidisciplinar municipal, integrante do Programa “Melhor em Casa”,

realizou visita técnica na residência da autora, ora apelante, ainda no longínquo ano de 2015, e identificou a inexistência de risco iminente de morte para a paciente,
in verbis
:

“(...)
Em visita a paciente Wanderléia Gomes de Castro, 30 anos, com diagnostico de ataxia cerebelar, relata doença desde os 20 anos, assim como seu irmão Felipe e sua mãe já falecida. Fomos recebidos por uma cuidadora, a Sr. lsabe|, que não sabia nos informar nada sobre a história da paciente, nem da doença da paciente. O quarto em que a paciente se encontrava era de alvenaria, com odor fétido muito forte. Ao exame paciente se encontrava em bom estado geral, lucida e orientada em tempo e espago, afebril, anictérico, acianótico, hidratada, disdiadococinesia, distasia, disartria. Paciente não corre risco de iminente de morte. Aguardamos contato com um cuidador para decidira entrada da paciente no programa (...)” (ID 11692451).

Corrobora o teor do supracitado documento, o relatório elaborado pela Assistente Social do Estado de Mato Grosso, Eva do Bondespacho Dias, integrante da equipe Home Care/SES/MT,:

“(...) ESTADO CLÍNICO/RELAÇÃO COM A SAÚDE/USF E CUIDADOS: a cuidadora informa que não recebem visita da Unidade de Saúde da Família que fica próxima da residência. Esporadicamente recebem visitas de Agentes Comunitária de Saúde. Afirma que os profissionais da Unidade de Saúde da Família tem conhecimento desta demanda. Informa que no dia 03/agosto/2015 a equipe do Programa “Melhor em casa” de Várzea Grande incluiu a usuária nesta modalidade de atendimento, já foi atendida pelo fisioterapeuta, psicólogo e fonoaudiólogo. (...)” (ID 11692489)

É de conhecimento que o tratamento domiciliar (Home Care) constitui expediente de alto custo, de modo que o seu fornecimento pelo Estado impede a destinação dessas verbas para atendimento da saúde da população em geral.

Por se tratar de medida excepcional, essa espécie de tratamento médico diretamente pelo Estado deve observar o caráter de subsidiariedade, ou seja, deve ser determinado apenas quando não houver a possibilidade de o paciente alcançá-la de outra forma.

No caso posto, embora recomendado a internação domiciliar

(
Home Care
) da apelante por profissional habilitado, o Núcleo de Apoio Técnico pontuou que o atendimento domiciliar por equipe multidisciplinar de programa da saúde da família, como aquele no qual foi inserida, denominado “Melhor em casa”, atende sua necessidade.

Aliado a isso, não há outras provas que demonstrem a imprescindibilidade do
Home Care
para tratamento da enfermidade da paciente/apelante.

Dentro desse contexto fático, não merece reforma a r. sentença objurgada.

A propósito, cita-se precedente deste e. Tribunal de Justiça nesse sentido:

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – HOME CARE – RELATÓRIO DO NAT – INDICAÇÃO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR POR EQUIPE MULTIDISCIPLINAR – PRESCINDIBILIDADE DO ATENDIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

A disponibilização de home care pelo Poder Público exige a demonstração da imprescindibilidade do serviço.

A inexistência de provas quanto à imprescindibilidade do atendimento na modalidade home care implica a manutenção da decisão recorrida que julgou improcedente o pedido inicial. (N.U 1014187-31.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/03/2020, Publicado no DJE 08/05/2020)

Ante o exposto,
em dissonância do parecer ministerial
,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2021